Tribunal: TJPA
Processo: 0021153-49.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021153-49.2010.8.14.0301

APELANTE: E B F FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

APELADO: INSTITUICAO ADVENTISTA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL NORTE BRASILEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021153-49.2010.8.14.0301

APELANTE: E B F FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

ADVOGADO: GEORGES CHEDID ABDULMASSIH JUNIOR

ADVOGADO: VANESSA NERIS BRASIL MONTEIRO

ADVOGADO: HANNAH LUIZA DUTRA DIAS

ADVOGADO: THEO SALES REGID

APELADO: INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL NORTE BRASILEIRA

ADVOGADO: GABRIEL PAULO DE SOUSA MIRANDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO SINGULAR JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS. SENTENÇA MERECE REFORMA. DUPLICATA MERCANTIL. ACEITE POR FUNCIONÁRIO QUE O SACADO. AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO POSSUÍA LEGITIMIDADE PARA TAL FIM. INCABÍVEL. APLICA-SE AO CASO A INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA. OCORREU A TRANSFERÊNCIA DO TÍTULO À EMPRESA DE FACTORING. TRANSMISSÃO COMO CESSÃO DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. A
DUPLICATA MERCANTIL, APESAR DE CAUSAL NO MOMENTO DA EMISSÃO, COM O ACEITE E A CIRCULAÇÃO ADQUIRE ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA, DESVINCULANDO-SE DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE, IMPEDINDO A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIROS ENDOSSATÁRIOS DE BOA-FÉ. PRECEDENTES STJ. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE DETÉM OS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021153-49.2010.8.14.0301

APELANTE: E B F FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

ADVOGADO: GEORGES CHEDID ABDULMASSIH JUNIOR

ADVOGADO: VANESSA NERIS BRASIL MONTEIRO

ADVOGADO: HANNAH LUIZA DUTRA DIAS

ADVOGADO: THEO SALES REGID

APELADO: INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL NORTE BRASILEIRA

ADVOGADO: GABRIEL PAULO DE SOUSA MIRANDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação cível interposta por E B F FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP em face da sentença do juízo da 5ª vara cível e empresarial de Belém, nos autos dos embargos à execução, ajuizado por INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE BRASILEIRA - ESCOLA ADVENTISTA DE ICOARACI.

Mencionou na inicial que nunca realizou qualquer acordo comercial com a empresa embargada. Disse que se tratou de simulação de negócio jurídico, em que os proprietários da empresa com a assinatura de funcionários da instituição adventista realizavam transações de factorings , a partir de cartelas fraudulentas . Disse que os atos só poderiam ter sido praticados pela alta administração financeira da instituição. Afirmou que não há lastro de veracidade a respeito da aquisição dos produtos ou serviços por parte da instituição adventista. Menciona que os títulos seriam nulos. Disse que a credora não buscou saber a origem do título e assumiu o risco de executar a duplicata fraudulenta

Houve manifestação aos embargos à execução, alegando que seriam protelatórios. Afirmando que a instituição adventista tem responsabilidade pelos atos cometidos por seus funcionários. Mencionam que os títulos não apresentam nenhum vício passível de nulidade.

Foi deferido o pedido para cancelar a inscrição negativa em nome da instituição embargante - id n. 2711536 -pág. 2.

Pedido para cassar a liminar deferida - id n. 2711536 -pág. 7-12.

Conforme audiência de id n. 2711536 -pág. 28 , não houve acordo.

Audiência de instrução - id n. 2711537 - pág. 13-15.

Memoriais apresentados pela instituição adventista id n. 2711538- pág. 2.

Memoriais apresentados por EBF Fomento Mercantil id n. 2711539 - pág. 2.

A embargante trouxe petição informando que o sr. Antonio Márcio da Silva Cayres teria sido preso em decorrência do crime praticado contra a instituição, requerendo a sustação do protesto.

Manifestação da parte embargada id n. 2711542 - pág. 3.

Sobreveio sentença julgando procedente os embargos à execução, considerando que houve fraude na formação da cédulas de crédito, o que é oponível ainda quando adquirido por terceiro de boa-fé quando se trata de empresa de factoring. Extinguiu o processo com base no art. 917, I e 487, I do CPC.

Houve embargos de declaração - id n. 2711544 - pág. 1-7.

Contrarrazões aos embargos de declaração - id . 2711545- pág. 3-6.

Os embargos de declaração não foram acolhidos - id n. 2711546 - pág 1-3.

EBF FOMENTO MERCANTIL LTDA interpôs recurso de apelação, alegando que a executada era sacado dos títulos excitados, pelo não pagamento dos títulos, deve honrar com o pagamento. Disse que a sentença deixou de analisar os seus argumentos. Disse que houve cerceamento de defesa. Ressaltou que a instituição executada tem responsabilidade pelos atos de seus funcionários, menciona a súmula 341 do STF. Disse que não pode ser prejudicada pelos atos ilegais praticados pelo funcionário da apelada , sendo que cabia à recorrida fiscalizar os atos de seus funcionários. Requereu o provimento do recurso. Id n. 2711547 pág. 3-23

Contrarrazões apresentadas pela apelada, requerendo a manutenção da sentença Id n. 2711548 - pág. 8-14.b

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de. de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021153-49.2010.8.14.0301

APELANTE: E B F FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

ADVOGADO: GEORGES CHEDID ABDULMASSIH JUNIOR

ADVOGADO: VANESSA NERIS BRASIL MONTEIRO

ADVOGADO: HANNAH LUIZA DUTRA DIAS

ADVOGADO: THEO SALES REGID

APELADO: INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL NORTE BRASILEIRA

ADVOGADO: GABRIEL PAULO DE SOUSA MIRANDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação cível interposta por E B F FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP em face da sentença do juízo da 5ª vara cível e empresarial de Belém, nos autos dos embargos à execução, ajuizado por INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE BRASILEIRA - ESCOLA ADVENTISTA DE ICOARACI.

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença que julgou procedente os embargos à execução, afirmando que a instituição apelada tem responsabilidade pelos atos ilícitos praticados pelos seus funcionários, de modo que deve arcar com o pagamento do título de crédito, o qual foi cedido por meio de negociação de factoring. Como preliminar alegou que houve cerceamento de defesa e alegou que a execução deveria seguir seu curso com o devido pagamento.

Com relação a alegação preliminar de cerceamento de defesa, não verifico qualquer circunstância nos autos que tenha ocasionado prejuízo ao contraditório e ampla defesa das partes, pelo que rejeito a alegação.

Sobre a questão do mérito recursal,
a Segunda Seção do STJ, em apreciação aos embargos de divergência, pacificou o entendimento que encontrava dissonância no âmbito do Tribunal sobre a natureza da transmissão da titularidade de duplicata mercantil aceita, adquirida por empresa atuante no mercado de factoring, se de endosso ou de mera cessão civil de crédito, de onde emanaria ou não a possibilidade de oposição de exceções pessoais pelo devedor/sacado em face do substituto do credor. O acórdão embargado entendeu que o endosso da duplicata representa mera cessão de crédito, permanecendo possível ao devedor/sacado opor as exceções que seriam cabíveis em face do vendedor/sacador/endossante/faturizado. Ao revés, o aresto paradigma perfilhou o entendimento de que o aceite lançado nos títulos lhes confere abstração e autonomia, afastada a causalidade, de modo que não possui relevância a conclusão dos serviços ou a entrega do objeto da compra e venda, pois ao devedor/sacado não seria mais possível, a partir daí, opor exceções pessoais à faturizadora, portadora do título. Sobre a duplicata mercantil, a doutrina leciona que "conquanto mantenha traços comuns com a letra de câmbio, desta distingue-se por ter a sua origem necessariamente presa a um contrato mercantil - disso decorrendo sua natureza causal. Daí só admitir, com relação ao sacador, as exceções que se fundam na devolução da mercadoria, vícios, diferenças de preços etc., exceções, entretanto, jamais argüíveis contra terceiros. Todavia, de causal torna-se abstrato por força do aceite, desvinculando-se do negócio subjacente sobretudo quanto se estabelece circulação por meio do endosso". Assim, a ausência de entrega da mercadoria não vicia a duplicata no que diz respeito a sua existência regular, de sorte que, uma vez aceita, o devedor/sacado vincula-se ao título como devedor principal e a ausência de entrega da mercadoria somente pode ser oponível ao vendedor/sacador/endossante/faturizado, como exceção pessoal, mas não a endossatário/faturizador de boa-fé. (informativo de jurisprudência disponível em: https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo&acao=pesquisar&livre=@cnot=016895)

Nesse aspecto, vejamos o julgado do STJ :

CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FACTORING. DUPLICATAS PREVIAMENTE ACEITAS. ENDOSSO À FATURIZADORA. CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO APÓS O ACEITE. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. NÃO CABIMENTO.

1. A duplicata mercantil, apesar de causal no momento da emissão, com o aceite e a circulação adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé, como a ausência ou a interrupção da prestação de serviços ou a entrega das mercadorias.

2. Hipótese em que a transmissão das duplicatas à empresa de factoring operou-se por endosso, sem questionamento a respeito da boa-fé da endossatária, portadora do título de crédito, ou a respeito do aceite aposto pelo devedor.

3. Aplicação das normas próprias do direito cambiário, relativas ao endosso, ao aceite e à circulação dos títulos, que são estranhas à disciplina da cessão civil de crédito.

4. Embargos de divergência acolhidos para conhecer e prover o recurso especial.

(EREsp n. 1.439.749/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

Sendo assim, apesar de a embargante/apelada ter demonstrado que houve prática ilícita de seu antigo funcionário, que atuava como diretor financeiro do seu estabelecimento, verifica-se que à época, quando da emissão e posterior circulação das duplicatas, este representava a instituição, ou ao menos assim fazia-se crer perante terceiros, de modo que se aplica a teoria da aparência ao caso, consubstanciada no que dispõe o art. 113 do código Civil, que assim versa:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

A doutrina conceitua a aparência de direito como "uma situação de fato que manifesta como verdadeira uma situação jurídica não verdadeira, e que, por causa do erro escusável de quem, de boa-fé, tomou o fenômeno real como manifestação de uma situação jurídica verdadeira, cria um direito subjetivo novo, mesmo à custa da própria realidade" (Álvaro Malheiros, citado pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca no
RMS 57.740
).

Sendo assim, incabível que seja desconsiderado o fato de que não apenas as duplicatas foram aceitas por funcionário da instituição adventista, ora apelada, como também este deu aceite quando informado sobre a cessão de crédito ocorrida a partir da empresa LIVEHOPE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA para a empresa de factoring, ora apelante, E B F FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, conforme se verifica nos ids. n. 45031818 - Pág. 2-5, constante nos autos da ação de execução de título extrajudicial (n. 0013259-22.2010.8.14.0301).

Nesse sentido, verifica-se a posição do STJ:

RECURSO ESPECIAL. FACTORING, DIREITO CAMBIÁRIO E TEORIA DA APARÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DESENVOLVIMENTO DO CRÉDITO. SEGURANÇA, CERTEZA E FACILIDADE PARA CIRCULAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. ATOS DE NATUREZA CAMBIÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS USOS E COSTUMES COMERCIAIS. REPRESENTAÇÃO. LEGÍTIMA APARÊNCIA E CONDUTA CULPOSA. TEORIA DA APARÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DOS ATOS PRATICADOS. ENDOSSO E ACEITE. INSTITUTOS JURÍDICOS CAMBIÁRIOS. DISCIPLINA DO INSTITUTO CIVILISTA DA CESSÃO DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE. DUPLICATA. ACEITE. ENDOSSATÁRIO TERCEIRO DE BOA-FÉ. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO. 1. A boa-fé da factoring endossatária é reconhecida, assim como a circulação do título, estando a decisão recorrida - que extinguiu a execução - assentada no apontado vício de existência do título, pois, muito embora a Corte local intitule aquele que firmou o aceite, em nome da associação, diretor administrativo-financeiro, não tem, em vista do estatuto social, poderes estatutários ou outorgados para praticar o ato cambiário.

2. A duplicata mercantil não representa valor significativo para a associação aceitante, e consoante apurado na sentença não infirmada pelo acórdão recorrido, o diretor efetivamente praticava atos como o discutido nos autos.

3. Com efeito, em linha de princípio, não se afigura imprescindível à existência da representação a outorga convencional de poderes, mas a existência de poderes, outorgados ou não, os quais permitem a vinculação direta do representado nos negócios firmados pelo representante em seu nome. Os poderes definem o campo de eficácia vinculativa de acordo com os limites estabelecidos, ora pela outorga, ora pela lei, ora por situação fática consistente na atividade realizada declaradamente em nome de outrem (contemplatio domini), ainda que desprovida de ato jurídico de outorga de poderes (procuração).

4. Por um lado, o art. 113 do CC dispõe que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Por outro lado, na fattispecie da aparência, a consequência jurídica do erro não é a anulabilidade, como no erro ordinário, mas sim permitir que o ato ou negócio produza os efeitos que lhe são próprios, conforme orienta a teoria da aparência e a inteligência do art. 1.827, parágrafo único, do CC.

5. Para a solução de questão concernente aos institutos de direito cambiário do endosso e do aceite, é descabida a aplicação da disciplina da cessão de crédito. Com efeito, embora o endosso, no interesse do endossatário terceiro de boa-fé, tenha efeito de cessão, não se confunde com o instituto civilista da cessão de crédito.

6.
Conquanto a duplicata mercantil seja causal na emissão, a circulação - após o aceite do sacado, ou, na sua falta, pela comprovação do negócio mercantil subjacente e o protesto - rege-se pelo princípio da abstração, desprendendo-se de sua causa original, sendo, por isso, inoponíveis exceções pessoais a terceiros de boa-fé, como a ausência da prestação de serviços ou a entrega das mercadorias compradas. (REsp 774.304/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/10/2010, DJe 14/10/2010) 7.

Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.315.592/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/8/2017, DJe de 31/10/2017.)

Portanto, a sentença merece reforma, de modo a não ser procedente os embargos à execução, pelo que deve ser retomado o curso da execução, com o objetivo de cumprimento da obrigação entabulada nas duplicatas, considerando que os títulos que embasaram a execução se mostram certos, líquidos e exigíveis, nos moldes do art. 783 e 784 do CPC/15.

Condeno o embargante ao pagamento das despesas processuais dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/15.

Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém, de. de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023